Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711311-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CARVALHO VALADARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento dos valores devidos à credora ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada para desconstituição do título que fundamenta a execução. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID 70136138). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r